Tribunal: TJMT
Processo: 1050826-43.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050826-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), REGINALDO DE ALMEIDA FERNANDES - CPF: 006.451.751-96 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES DO SEGURO DPVAT – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR

– FALTA DO INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SINISTRO – REJEIÇÃO –TENTATIVA DE PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADA – ATA NOTARIAL QUE RELATOU E REGISTROU A RECUSA DA SEGURADORA – PRETENSÃO RESISTIDA E INSATISFEITA PELA VIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – INTERESSE DE AGIR COMPROVADO – MÉRITO

– INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS DESPESAS MÉDICAS E O ACIDENTE NOTICIADO NOS AUTOS – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR OS GASTOS POSTERIORES À DATA DO SINISTRO – MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DO ARTIGO 3º, INCISO III, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 6.194/74 – REDUÇÃO

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CAUSA DE PEQUENA MONTA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIADA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO DESEMBOLSO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo atestada por Ata Notarial constitui meio de prova no processo judicial para caracterizar resistência à pretensão e configurar o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT.

Demonstrando a parte demandante o registro da ocorrência e a sua qualidade de vítima no acidente, bem como os gastos despendidos com despesas médicas e suplementares, deverá ser ressarcida nos moldes do art. 3º, inc. III, da Lei 6.194/74.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A
correção

monetária
do valor devido como ressarcimento pelas despesas médicas tem como
termo

inicial
a data do efeito desembolso.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Reembolso de Despesas de Assistência Médica e Suplementares do Seguro DPVAT
ajuizada por
REGINALDO DE ALMEIDA FERNANDES,
a qual
julgou procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais)
,
acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (
15/10/2018
) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC/15 (ID 183457352).

Em suas razões recursais (ID 183457353),

sustenta
a seguradora, preliminarmente,
estar ausente o interesse de agir da parte autora em razão da ausência de regulação do sinistro por falta de documentos que comprovem a devida comunicação, motivo pelo qual requer a extinção do feito nos moldes do que determina o inciso VI do artigo 485 do CPC/15.

No mérito, defende que a parte autora não logrou êxito em comprovar que os gastos com despesas médicas e suplementares de fato tenham sido decorrentes do acidente narrado na inicial, pois os documentos apresentados não estão desacompanhados das prescrições médicas e notas fiscais.

Defende ainda a necessidade de reforma da sentença para que seja reconhecido que o termo inicial para incidência da correção corresponde a data do desembolso e não a data do acidente como constou na sentença.

Ao final pretende a reforma da sentença no que se refere aos honorários de sucumbência para que sejam fixados em percentual sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa como constou na sentença, em observância a regra do § 2º do artigo 85 do CPC/15.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença de modo a julgar improcedente o pedido inicial por ausência de nexo entre as despesas e o suposto acidente de trânsito. Não sendo este o entendimento que seja corrigida a data de início da incidência da correção monetária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 183457357).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
REGINALDO DE ALMEIDA FERNANDES

ajuizou a presente
Ação de Cobrança de Reembolso de Despesas de Assistência Médica e Suplementares do Seguro DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 15/10/2018, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência, documentos médicos e recibos que acompanharam a inicial (IDs 183457825; 183457827 e; 183457826).

Em sua inicial (ID 183457810), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização referente ao reembolso a título de despesas médicas e suplementares no valor devidamente comprovado, qual seja, R$ 800,00 (oitocentos reais), além da condenação ao pagamento da indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que condenou a seguradora ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de despesas médicas e suplementares, bem como o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor da causa e determinou a incidência da correção monetária desde a data do sinistro.

PRELIMINAR – INTERESSE DE GIR

Deveras, o interesse de agir consiste na utilidade/necessidade da intervenção jurisdicional como única maneira de resolver o conflito de interesse. Sem que o pedido de indenização tenha sido dirigido e apreciado e/ou negado pelas seguradoras, tem-se por desnecessária, ainda, a propositura da ação, pois as seguradoras não têm como adivinhar a ocorrência do sinistro e conceder benefícios de ofício sem que nenhuma provocação lhe tenha sido feita.

Inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF,
RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014)
.

Nesse sentido, o STJ, em casos semelhantes, já decidiu que carece de interesse de agir a parte que não demonstra ter apresentado requerimento administrativo, a fim de obter a indenização pretendida.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADEDOACESSO À JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial”
(STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

Ocorre que, na hipótese dos autos, a parte apelada comprovou que procedeu a tentativa de protocolar o prévio pedido administrativo junto à seguradora, requerendo a indenização pela suposta invalidez que a acometeu, conforme se extrai da ata de constatação de fato, mídia audiovisual e matéria jornalística (IDs 183457815; 183457817; 183457818; 183457819; e 183457822).

Assim, não há que se falar em falta do interesse de agir por ausência de regulação do sinistro, pois houve a tentativa de protocolo do pedido administrativo, o qual a seguradora se negou a receber, restando caracterizada a pretensão resistida e insatisfeita a justificar a instauração do processo litigioso.

Desta forma, comprovado o interesse de agir de parte apelada,
rejeito
a preliminar e passo a análise do mérito.

MÉRITO

1)

DAMS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS GASTOS SÃO DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO

Conforme relatado, alega a seguradora que o autor não logrou êxito em comprovar que os gastos com despesas médicas e suplementares de fato tenham sido decorrentes do acidente narrado na inicial, pois os documentos apresentados não estão acompanhados dos respectivos receituários médicos.

Ao analisar detalhadamente a documentação que instruiu os autos, verifica-se que não assiste razão à seguradora.

Isso porque, a Lei nº 6.194/74 dispõe em seu artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º os casos de reembolso médico. Confira-se:

“
Art. 3º -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem
as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial,
e por

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas,
efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

§ 3o - As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
” (g.n.).

O artigo 5º, § 4º, da mencionada lei também dispõe:

“
Art. 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 4
o

Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares
e invalidez permanente,
poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.
” (Destaquei).

Nesse contexto, estabelece a jurisprudência pátria que “
Estão abrangidos na rubrica das despesas médicas e suplementares os remédios, consultas médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor [...]
” (TRJE/RS – 2ª TRec. – Recurso Cível nº 71002389708 – Relator: Afif Jorge Simões Neto – julgado em 14/07/2010).

Mas não é só.

Segundo preceitua o §1º do art. 1º do Anexo da Resolução nº 242/2011/CNSP, também poderá se valer da verba estabelecida pelo inciso III do art. 3º da Lei nº 6.194/74 “
para reembolso de eventuais despesas suplementares, tais como
fisioterapia
,
medicamentos
, equipamentos ortopédicos, órtese, próteses e outras medidas terapêuticas, devidamente justificadas pelo médico assistente
”.

Desta forma,
verifica-se que razão não assiste à seguradora, ora apelante.

Isso porque, o acidente ocorreu em 15/10/2018 e os recibos juntados aos autos no movimento ID 183457826, correspondem a gastos com despesas médicas e hospitalares referente ao período de 27/10/2018 até 21/02/2019, logo, contemporâneos à data do acidente narrado nos autos.

Além disso, ao contrário do que alega a seguradora o recibo está acompanhado de nota fiscal emitida pela Secretaria Municipal da Fazenda de Pontes e Lacerda (ID 183457826).

Desta forma, a sentença deve ser mantida, pois em conformidade com a legislação vigente e o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) – REEMBOLSO DE
DESPESAS
DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA
E SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO – REJEIÇÃO – MÉRITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DA LESÃO – REEMBOLSO NECESSÁRIO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – § 2º E §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demostrada a prévia tentativa em realizar o requerimento administrativo, não há que se falar em ausência do interesse de agir.
Se ficou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro
DPVAT
que foi vítima de acidente de trânsito e que teve
despesas
econômicas em razão do tratamento, com aquisição de material ortopédico para sua recuperação, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74
. Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento do reembolso despendido, não há que se falar em sucumbência mínima. Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do caput ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15. A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-”
(N.U 1057526-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022).
(g.n.).

2)

HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA - MAJORAÇÃO

Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, há que se destacar que de acordo com a regra d
o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Ocorre que, na hipótese dos autos houve a condenação da seguradora ao pagamento do reembolso das despesas médicas e suplementares no valor de
R$ 800,00 (oitocentos reais)
o que faz com que haja a necessidade de fixação da verba honorária no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação, em observância às regras processuais e ao entendimento do STJ.

Isso porque, o STJ definiu que a fixação dos honorários sucumbenciais deve obedecer a seguinte ordem de preferência:

a)

Quando houver condenação devem ser fixados entre 10 e 20% do valor da condenação;

b)

Não havendo condenação devem ser fixados entre 10 e 20% do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa;

c)

Havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo os honorários serão fixados por apreciação equitativa.

Vejamos o que diz o Tema 1076 do STJ:

“Tese Firmada:

i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Deveras, a verba honorária fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa não atende à ordem de preferência definida pelo CPC/15 e pelo entendimento pacificado do STJ, além de não atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe para que os honorários sejam fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, em conformidade com à regra do § 2º do artigo 85 do CPC/15 e ao entendimento jurisprudencial do STJ.

Ademais,
considerando as especificidades dos autos em que o causídico da parte autora optou por partilhar a demanda em duas ações para cobrança dos danos decorrentes do mesmo acidente automobilístico, em verdadeiro abuso do direito de petição, o que caracteriza demandismo desnecessário.

Isso porque, o causídico do autor já havia ajuizado em 29/09/2020 a
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT,
distribuída sob o

nº
1050701-75.2019.8.11.0041

à 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para recebimento da indenização securitária por invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 15/10/2018, a qual foi julgada procedente com a condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), conforme dispositivo da sentença abaixo transcrito, tal demanda inclusive já foi arquivada definitivamente em 13/04/2022:

“[...]Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos
)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (15.10.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8º, do CPC. [...].”

Assim, entendo que o valor de 10% da condenação mostra-se adequado a hipótese, pois inaplicável a regra do § 8º do artigo 85 do CPC/15, pois entendimento diverso implicaria no enriquecimento sem causa e incentivaria o abuso do direito de petição, o que não pode ser admitido por caracterizar verdadeiro demandismo desnecessário.

Assim,
a sentença deve ser reformada neste ponto para que os honorários sucumbenciais sejam fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação
,
em observância ao critério do artigo 85, § 2º, do CPC/15 e Tema 1076 do STJ.

3)

TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA
.

Conforme relatado defende a seguradora a necessidade de reforma da sentença com relação ao termo inicial da correção monetária.

Analisando detidamente os autos contata-se que razão assiste a seguradora, pois o termo inicial para correção monetária na indenização relativa a DAMS é a data do desembolso e não a data do sinistro como constou na sentença.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E
DAMS
- ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES -
CORREÇÃO

MONETÁRIA
-
TERMO

INICIAL
- DATA DO DESEMBOLSO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.
Assim, o
termo

inicial
para
correção

monetária
com relação ao reembolso de despesas médicas e hospitalares é a data do desembolso
.”
(N.U 1000356-77.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA VÍTIMA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (
DAMS
) –– NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM MATERIAL ORTOPÉDICO – REEMBOLSO NECESSÁRIO –
CORREÇÃO

MONETÁRIA
–
TERMO

INICIAL
– DATA DO DESEMBOLSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido
inicial
, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, independentemente do pagamento do seguro obrigatório. Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento com aquisição de material ortopédico para sua recuperação, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74.

A
correção

monetária
do valor devido como ressarcimento pelas despesas médicas tem como
termo

inicial
a data do efeito desembolso
.-”

(N.U 1020924-31.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022).

Assim a irresignação da parte apelante há que ser acolhida para que o termo inicial para correção monetária com relação ao reembolso das despesas médicas e suplementares seja a data do desembolso.

Ante o exposto,
dou provimento parcial
ao recurso da parte seguradora para:

a)

Fixar os honorários de sucumbência no valor equivalente a 10% do valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC/15 e Tema 1076 do STJ;

b)

Determinar que a correção monetária incida sobre o valor do reembolso das despesas médicas e suplementares a partir da data do desembolso;

c)

Ainda, deixo de majorar os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 por não estarem presentes os requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023